Tribunal: TJDFT
Processo: 0729997-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. QUEBRA DE SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE O RECORRENTE AUFERE RENDIMENTOS QUE DEVEM SER LEVADOS EM CONSIDERAÇÃO NA FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS. AFIRMADA NULIDADE DO DECISUM RECORRIDO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO.
1. A ação de revisão de alimentos não tem fundamento em revisão do acordo formado entre as partes, mas na aferição da necessidade dos alimentandos, à luz da capacidade dos alimentantes, diante da alteração das circunstâncias que deram ensejo à fixação primícia dos alimentos abrangidos pelo pleito revisional.
2. A quebra de sigilo bancário é medida excepcional, passível de ser adotada nas hipóteses de recusa da parte em prestar informações necessárias para que se possa aferir a capacidade econômica do alimentante.
3. Sendo incontroverso nos autos de origem que o recorrente aufere rendimentos provenientes de investimentos, que devem ser levados em consideração na apreciação do pleito revisional, bem assim, por outro lado, que é impossível ao alimentando provar sua extensão, já que não tem acesso a documentos de posse do agravante, há que ser mantida a decisão que decretou a quebra do sigilo fiscal e financeiro do recorrente.
4. Se o magistrado, ao determinar a quebra, expôs fundamentação pertinente e correlacionada à ordem, não há que se falar em nulidade do decisum por vício de fundamentação.
5. Agravo de instrumento não provido.